Tribunal: CARF
Processo: 15563.000205/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000205/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.522 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
HENY DE CAMPOS LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR
DE LEI 10.165/00
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para
a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17
O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA
antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e
consequente redução da base de cálculo do ITR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000205/2006-91
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000205/2006-91

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR exercício 2002, do imóvel denominado “Fazendinha” localizado no município de
Angra dos Reis RJ, com área total de 601,3 hectares, cadastrado na SRF sob o n° 1.334.167-7, no
qual foi glosado o valor da área de Preservação Permanente de 400,3 ha.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
“O imóvel em questão corresponde a uma área abrangida, em sua maior parte, pela
Mata Atlântica, com densa vegetação nativa, de preservação ambiental, protegida pelo
Ibama, parte esta portanto intocável, não podendo ser utilizada para extração de
produtos. Essa área de preservação sempre foi respeitada e foi lançada nas declarações
de ITR anteriores a 2002, devidamente comprovadas com Laudo de Avaliação Técnica
e outros documentos exigidos pela Receita Federal em 1999 (anexo 1), nativos, tais
como palmito (abundante na região) e outros, nem desmatada para plantação ou para
criação de gado
O imóvel em questão fez parte dos espólios de Rozendo Campos e de Maria Soares
Campos, tendo os herdeiros constantes dos formais de partilha resolvido administrá-lo
em condomínio, face à dificuldade em efetuar a sua divisão de maneira justa, haja vista
a natureza e a diversidade da área, até que fosse possível sua alienação, sendo a
requerente sua atual representante. Do total de 9 (nove) herdeiros, apenas 3 (três) estão
vivos, estando as quotas-partes dos falecidos em processo de distribuição a seus
herdeiros, à medida da conclusão dos referidos inventários, estando alguns ainda em
aberto.
Em 05/02/2003, Helena Campos de Oliveira e Silva, CPF 026.755.477 ‹ 00, herdeira,
condômina e ex-administradora do condomínio, registrou o ADA relativo ao imóvel em
questão no Ibama, no Parque Nacional de Itatiaia, em prazo inferior, portanto, a 6 (seis)
meses após o envio da primeira declaração do ITR 2002, efetuado em 27/08/2002 e 53
(cinqüenta e três) dias antes de vencer o prazo limite previsto nas Instruções Normativas
(anexo 2).
Ao assumir suas atuais funções junto ao condomínio, a requerente observou que havia
uma discrepância entre as áreas constantes do formal de partilha dos bens deixados pela
sua genitora e as registradas na Receita Federal, no INCRA e no Ibama, motivo pelo
qual, em 02/01/2003, solicitou uma ALTERAÇÃO no ADA, cujo documento recebeu o
número 0- 2022004027/03-38 (anexo 3). O Auditor se refere a este documento como se
ele fosse o primeiro ADA protocolado e glosa o valor do ITR informado, ignorando
completamente o ADA protocolado em 05/02/2003.
Na sua primeira declaração do ITR/2002, enviada em 27/08/2002 (recibo n°
1865093519), a requerente apurou um imposto devido de R$ 467,07 (quatrocentos e
sessenta e sete reais e sete centavos), e recolheu esta importância em 06/09/2002
(anexos 4 e 5), e não R$ 361,03 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e três
centavos), conforme consta do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO remetido com o
Auto de Infração. Devidamente orientada por auditora-fiscal na DRF de Nova Iguaçu, a
requerente apresentou uma DECLARAÇÃO RETIFICADORA, enviada em 04/10/2003
(recibo n° 0604454201) (anexo 6). Os dados retificados é que revelaram o valor de
imposto devido de R$ 361,93 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos),
já referidos. Assim, pela nova apuração, o condomínio ficou CREDOR da Receita
Federal de um valor de R$ 105,14 (cento e cinco reais e quatorze centavos), que foi
pago a maior, e não DEVEDOR, cone rege o AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000205/2006-91

A requerente informa que diversos documentos que confirmam o agora alegado, tais
como cópias de inventários, formais de partilha, laudos de avaliação técnica feitos por
engenheiro rural qualificado, etc, já foram encaminhados a Receita Federal em diversas
outras oportunidades em que ela ou representantes seus compareceram às Delegacias
(Secretaria) da Receita em Nova Iguaçu e em Madureira (Rio).”
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a recorrente apresenta recurso voluntário com as alegações abaixo:
Uma primeira declaração do ITR/2002, com prazo até 30/09/2002, foi enviada via
Internet e recebida pelo SERPRO em 27/08/2002, às 22:19:43h, tendo o recibo o n°
1865093519, e sendo o DARF, no valor de R$ 467,07, pago em 06/09/2002.
Uma declaração RETIFICADORA, também via Internet, foi enviada em 04/10/2003, às
19:03:57h, tendo o recibo n° 0604454201, informando ser o novo valor do ITR de R$
361,93, tendo sido pago a maior um valor de RS 105,14.
A Área de Preservação Permanente, nos termos já constantes do presente Processo,
abrangendo 400,3 ha, 2/3 (dois terços), portanto, da área total do imóvel, foi objeto do
ADA protocolado em 05/02/2003 (menos de seis meses após a declaração inicial do
ITR/2002, sendo que tal protocolo poderia ser efetuado até o dia 30/03/2003) no
IBAMA, no Parque Nacional do Itatiaia, com o n° 02629000056/03-00, cuja cópia
constou do anexo n° 2 ao requerimento de impugnação elaborado por esta interessada
em 24/05/2007, protocolado na Receita no dia seguinte. Este documento foi,
aparentemente, totalmente ignorado ou desconsiderado por ocasião da elaboração do
Demonstrativo de Apuração anexo à INTIMAÇÃO s/n° de 16/05/2007, bem como pela
1a Turma do DRJ/REC, na sessão de 14/11/2008, e é o documento constante da folha n°
36 do Processo em curso na Receita.
Um segundo ADA, retificador, foi protocolado em 02/10/2003, na sede do IBAMA no
Rio de Janeiro, recebendo o n° 02022.004027/03-38, também anexado, em 2 folhas, ao
requerimento anterior, constante das folhas de n°s. 04, 37 e 38 do citado Processo que
está sendo levado em consideração na aplicação da cobrança do alegado débito fiscal,
como se o primeiro ADA, protocolado em Itatiaia, não existisse.
Tendo em vista o exposto, em que pretende demonstrar a insubsistência e a
improcedência da ação fiscal nos termos em que ela é alegada, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim, se decidido, ser
cancelado o débito fiscal reclamado.

É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Da área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000205/2006-91

Reproduz-se, abaixo, trecho do voto do acórdão recorrido relativamente a matéria.
Ainda em consonância com o dispositivo retro transcrito, como condição para exclusão
das áreas não tributáveis da incidência do ITR, o sujeito passivo deverá informar,
obrigatoriamente, as áreas de preservação permanente e as de utilização limitada em
protocolado no Ibama no prazo de seis meses, contado a partir de término do período de
entrega da declaração.
Para o exercício de 2002, o prazo expirou em 01.04.2003, ou seja, seis meses após o
prazo final para a entrega da DITR/2002, que foi 30.09.2002, conforme Manual de
Preenchimento da DITR/2002. No presente caso, o ADA foi recepcionado pelo Ibama
em data de 0210.2003, fl. 37. No formulário, de fl. 36, não constam os dados
comprobatórios de recepção, como, por exemplo, constam do documento seguinte:
carimbo e assinatura do servidor do Ibama, além da numeração de protocolo -
02022004027/03-38.
Assim sendo, restando não comprovada a protocolização tempestiva de seu
requerimento, para fins de não-incidência do ITR do exercício de 2002, não há como
acatar o pleito do contribuinte visando à consideração da áreas de preservação
permanente e de utilização limitada manteve a glosa da APP por não ter o contribuinte
apresentado ADA do ano relativo ao exercício
Da análise do voto acima, verifica-se que, no julgamento da impugnação, a DRJ
manteve a glosa da APP por não ter a contribuinte apresentado ADA do ano relativo ao exercício
No entanto, a jurisprudência do CARF, tem admitido que a apresentação do ADA
antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se refere o tributo, supre a exigência
para comprovação da APP, conforme julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP, abaixo:
Acórdão no 9202007.313 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR Exercício: 2002 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00. A apresentação do ADA, a partir do exercício
de 2001, tornou se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do
ADA antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e consequente
redução da base de cálculo do ITR
Portanto, como houve a apresentação do ADA, 05/02/2003, fl 73, antes do inicio
da ação fiscal (21/05/2007), mesmo que referente a um exercício posterior ao do lançamento, no
qual consta declarada a Área de Preservação Permanente – APP, a mesma deverá ser declarada
isenta da tributação do ITR.

Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000205/2006-91

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital